Tribunal: TJDFT
Processo: 0720618-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720618-86.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAYMON PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA OAB/DF, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Daymon Pereira dos Santos contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 349 do Código Penal (resistência), e a ré Ana Clara de Caldas Pereira nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos da ação penal no 0720618-86.2019.8.07.0001 (numeração originária 2019.01.1.010967-9), em curso perante o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O réu Daymon Pereira dos Santos, após ser intimado pessoalmente da sentença, manifestou interesse em apelar (ID 19949969), tendo a Fundação de Assistência Judiciária da OAB-DF apresentado as razões recursais em seu favor (ID 19949980). Já a ré Ana Clara de Caldas Pereira foi intimada por edital (ID 19949981), tendo a Defensoria Pública pleiteado vista dos autos após a sua intimação. Contudo, verifica-se que, após a expiração do prazo do edital de intimação da ré, os autos não foram encaminhados à Defensoria Pública. Assim, acolho a manifestação da douta Procuradoria de Justiça sob o ID no 20492522 e determino seja dada vista pessoal à Defensoria Pública para que se manifeste acerca do interesse em arrazoar recurso em favor de Ana Clara de Caldas Pereira. Caso sejam apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para resposta e em seguida à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator